Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701609-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: DARLENE MARIA NUNES COELHO REQUERIDO: COLEGIO IPE EIRELI - ME, INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando que a agravante não trouxe os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência e que a presunção desta é relativa, é admissível ao Magistrado, diante de dúvida, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte agravante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator